Tribunal: TJMT
Processo: 1021967-38.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021967-38.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Arrendamento Mercantil, Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[RUBENS MENDES MADEIROS - CPF: 012.981.981-60 (ADVOGADO), INDUSTRIA DE AGUA MINERAL SANTA CLARA LTDA - ME - CNPJ: 05.031.151/0001-20 (AGRAVANTE), CHARLES FERNANDO JORGE DE SOUZA - CPF: 892.790.691-87 (AGRAVADO), JULIANO DE SOUZA GAMA - CPF: 035.558.381-05 (AGRAVADO), ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD - CPF: 420.058.681-91 (AGRAVADO), GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA RATTI - CPF: 035.913.041-07 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE e INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Nos contratos bilaterais nenhum dos contratantes pode exigir o implemento do outro sem também cumprir a obrigação que lhe cabia, consoante o disposto no art. 476 do CPC, sob a óptica do princípio da
exceptio non adimpleti contractus
ou exceção do contrato não cumprido.

Ademais, o
caso em tela demanda ampla discussão e dilação probatória, o que se mostra inviável na via estreita do Agravo.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL N.
1021967-38.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: INDÚSTRIA DE AGUA MINERAL SANTA CLARA LTDA

AGRAVADOS: CHARLES FERNANDO JORGE DE SOUZA, JULIANO DE SOUZA GAMA E ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD

Vistos, etc.

Trata-se de Agravo Interno interposto por
INDÚSTRIA DE ÁGUA MINERAL SANTA CLARA LTDA.

contra decisão monocrática (ID. 155121158) que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve a decisão proferida no bojo da Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos, ajuizada pela Agravante em face de
CHARLES FERNANDO JORGE DE SOUZA, JULIANO DE SOUZA GAMA
e
ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD
, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões ID. 157827167, a Agravante ratifica os termos do Agravo de Instrumento e pugna pelo provimento do Agravo Interno.

Contrarrazões (ID. 160746188), pelo não provimento do Agravo Interno.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 28 de março de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023